Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-89.2019.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1000082-89.2019.8.11.0026.
Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.
Recorrente: Fabrícia Santos Dutra de Oliveira.
Recorrido: Banco do Brasil S/A.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR SAQUES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000082-89.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIA SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.410.751-62 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR SAQUES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano

moral causado.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020